Tribunal: TJMT
Processo: 1003149-89.2023.8.11.0004
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003149-89.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JULIO CESAR REZENDE CUNHA - CPF: 565.385.701-78 (APELANTE), RODRIGO TAUIL ADOLFO - CPF: 862.474.501-25 (ADVOGADO), SUPERVISOR DA UNIDADE DE FISCALIZAÇÃO AVANÇADA DE BARRA DO GARÇAS (POSTO FISCAL) (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR. OPERAÇÃO INTERESTADUAL. INEXISTÊNCIA DE CIRCULAÇÃO JURÍDICA. ADC N.° 49. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. EFICÁCIA PRÓ-FUTURA A PARTIR DE 2024. PROCESSO AJUIZADO APÓS 29/04/2021. INAPLICABILIDADE DA RESSALVA. INCIDÊNCIA VÁLIDA ATÉ 31/12/2023. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Recurso de Apelação interposto contra sentença proferida nos autos do mandado de segurança, por meio da qual foi denegada a ordem impetrada, cujo objeto consistia na pretensão de afastar a exigência do ICMS incidente sobre operações de transferência de bovinos entre estabelecimentos pertencentes ao mesmo titular, localizados em unidades federativas distintas.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia posta nos autos cinge-se à possibilidade de exigência do ICMS, em período anterior ao exercício financeiro de 2024, sobre operações de transferências interestaduais de mercadorias entre estabelecimentos pertencentes ao mesmo titular, à luz da modulação dos efeitos conferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n.º 49.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência pacificada do Supremo Tribunal Federal, firmada por ocasião do julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n.º 49, reconheceu a inconstitucionalidade da incidência do ICMS sobre operações de transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte situados em distintas unidades federativas, ante a inexistência de circulação jurídica da propriedade da mercadoria, apta a configurar fato gerador do tributo.

4. Entretanto, a Suprema Corte, ao exercer sua competência moduladora, atribuiu efeitos prospectivos à referida decisão, fixando como marco inicial de sua eficácia o exercício financeiro de 2024, ressalvadas as hipóteses de processos administrativos e judiciais pendentes até a data da publicação da ata de julgamento de mérito — 29.04.2021.

5. Referida modulação ostenta caráter vinculante para todos os órgãos do Poder Judiciário e da Administração Pública, a teor do disposto no art. 102, § 2º, da Constituição da República, constituindo-se em instrumento de concretização da segurança jurídica, da confiança legítima e da estabilidade fiscal dos entes federados, razão pela qual não pode ser afastada pelo juízo natural sob fundamentos de ordem subjetiva ou equidade isolada.

6. Assim, considerando que o mandado de segurança preventivo foi impetrado apenas no ano de 2023, sem qualquer demonstração de existência de controvérsia administrativa ou judicial anterior ao marco temporal da modulação, o que atrai, de forma integral, a regra de eficácia prospectiva fixada pelo STF, legitimando, por conseguinte, a exigibilidade do ICMS sobre as operações objeto da impugnação.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
"1. É legítima a exigência do ICMS incidente sobre operações de transferência interestadual de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular até o término do exercício financeiro de 2023, conforme os efeitos prospectivos fixados na modulação decorrente do julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 49 pelo Supremo Tribunal Federal. 2. A exceção à referida modulação restringe-se aos processos administrativos e judiciais que estavam em curso até 29 de abril de 2021, data da publicação da ata de julgamento do mérito da ADC n.° 49".

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 102, § 2º; Lei nº 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADC 49, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 19.04.2021; Tema 1.099/STF; STJ, Súmula 166.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
”, interposto por JÚLIO CESAR REZENDE CUNHA contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Dr. Carlos Augusto Ferrari, juiz de direito, que, nos autos do “
MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO COM PROVIMENTO LIMINAR
” n.º 1003149-89.2023.8.11.0004, impetrado em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, cujo trâmite ocorre na 4ª Vara Cível de Barra do Garças, MT, denegou a segurança postulada, nos seguintes termos (ID. 297098426):

“Vistos.

Trata-se de Mandado de Segurança preventivo impetrado por Julio Cesar Rezende Cunha em face do Supervisor da Unidade de Fiscalização Avançada de Barra do Garças (Posto Fiscal).

Em síntese, narra o impetrante que pretende transportar bovinos, entre imóveis de sua propriedade situados em diferentes estados da federação e, por isso, alega ter justo receio de ser obrigado a recolher, indevidamente, o ICMS.

Assim, requer a concessão de medida liminar preventiva, em caráter permanente, para transportar o gado (notas fiscais nº 000000088, 000000089, 000000090 e 000000091, SÉRIE 920) para outro estado da federação.

A liminar foi parcialmente deferida (Id. 113868182), para autorizar a transferência dos bovinos descritos nas notas fiscais, entre as referidas propriedades, pelo prazo de 30 (trinta) dias.

Instado, o Estado de Mato Grosso prestou informações e opôs embargos de declaração, sob fundamento de que a cobrança do ICMS é devida, nos termos do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC 49, o qual modulou os efeitos da decisão com eficácia pró-futuro, a partir do exercício financeiro de 2024.

Os embargos de declaração não foram acolhidos (Id. 121881546).

O Estado de Mato Grosso interpôs Agravo de Instrumento contra decisão que deferiu, parcialmente, o pedido liminar (Id. 125916232).

Vistas ao Ministério Público (Id. 126987371).

O Agravo de Instrumento conhecido e provido, reformou a decisão agravada, por conseguinte, indeferiu o pedido liminar (Id. 143042982).

É o relatório.

Decido.

Conforme relatado, trata-se de mandado de segurança preventivo.

O mandado de segurança, em singelas palavras, busca proteger direito líquido e certo, tidos aqueles que são demonstrados de plano, sem a necessidade de dilação probatória (art. 5º, LXIX, CF).

Pois bem. Passo a análise do tema. De acordo com o entendimento firmado pelo Tema nº 1.099 do STF e na ADC 49, não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, em razão de não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia, ou seja, não há fato gerador, mas mero deslocamento.

Ainda, importante ressaltar que, a não incidência de ICMS sobre o deslocamento de bens de mesmo contribuinte, localizados em estados distintos, estabelecida no Tema 1.099/RG e na ADC 49, tem efeito pró-futuro, a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito da ADC 49 (
29.04.2021
) (Tema 1367, STF).

Nesse sentido, para as hipóteses análogas a verificada nos autos, em que o ajuizamento da ação, ocorrido em 29/03/2023, se deu após a publicação da ata de julgamento da decisão de mérito da ADC nº 49/STF (29/04/2021), subsiste hígida a aplicação da legislação tributária estadual que prevê a incidência de ICMS na operação de transferência de mercadorias, ainda que entre estabelecimentos do mesmo contribuinte.

Dessa forma, conquanto tenha havido o deferimento parcial da liminar, é necessário o reconhecimento da inexistência do direito líquido e certo invocado na inicial, mormente a higidez da incidência de ICMS na operação a ser promovida pelo impetrante durante o prazo definido na modulação de efeitos.

Assim, com fundamento nos argumentos supracitados,
denego a segurança
e
retifico a decisão liminar
vindicada pelo impetrante.

Sem custas e honorários, conforme artigo 10, XXII, da Constituição Estadual e artigo 25 da Lei nº 12.016/2009.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de costume.

Sentença não sujeita à remessa necessária.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

BARRA DO GARÇAS, 29 de abril de 2025.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz(a) de Direito”.

Em suas razões, a parte apelante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão não merece prosperar, porquanto alicerçado em interpretação que reputa equivocada acerca da modulação dos efeitos conferida pelo Supremo Tribunal Federal, ao concluir pela legitimidade da exigência do ICMS nas operações de transferências interestaduais de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, realizadas em momento anterior ao exercício financeiro de 2024.

Sustenta que, ao apreciar a controvérsia, a Suprema Corte declarou, de forma expressa e categórica, a inconstitucionalidade da incidência do referido tributo sobre as operações de transferência interestadual de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, desde sua origem, ao reconhecer a ausência de circulação jurídica apta a configurar o fato gerador do imposto, circunstância que, por si só, torna indevida qualquer exigência tributária anterior à modulação dos efeitos.

Assevera, nesse contexto, que a modulação dos efeitos operada no referido julgamento teve por escopo exclusivo resguardar a segurança jurídica e preservar a estabilidade das relações jurídicas previamente constituídas, não podendo, por conseguinte, ser interpretada como convalidação retroativa de exigências fiscais anteriormente praticadas com fundamento em norma declarada inconstitucional.

Argumenta, assim, que a interpretação conferida pelo juízo
a quo
deturpa a
ratio essendi
da modulação de efeitos, cujo propósito é a proteção de situações jurídicas consolidadas, e não a legitimação de exações sabidamente inconstitucionais. Consigna, ainda, que tal entendimento afronta precedentes vinculantes emanados do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, em flagrante violação ao disposto nos arts. 927 e 489, §1º, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Pontua, ademais, que o juízo de primeiro grau deixou de enfrentar de forma adequada o objeto do mandado de segurança, cuja finalidade não se confunde com a discussão ampla sobre a tributação ou com a análise da validade do lançamento tributário em si, mas visa, precipuamente, à tutela de direito líquido e certo do contribuinte de não ser compelido ao recolhimento de tributo cuja inconstitucionalidade foi expressamente reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte recorrente, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

I.
Que seja admitido o presente recurso
, uma vez que presente os requisitos de admissibilidade, obedecido o prazo legal na forma do artigo 1.003, §5º, combinado com os artigos 212/219 do CPC.

II.
Que seja atribuída eficácia suspensiva
à presente apelação, com base no art. 1.012, § 4º, do CPC, para suspender os efeitos da sentença recorrida até o julgamento definitivo do recurso,
de forma a impedir eventuais autuações, cobranças ou sanções por parte do Fisco Estadual relativas às operações impugnadas;

III.
Que seja provido o presente recurso à fim de reformar a sentença proferida
, a fim de que seja concedida a segurança pleiteada, reconhecendose a ilegitimidade da exigência do ICMS nas transferências interestaduais de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular relativas as operações descritas nas notas fiscais acostadas,
independentemente do período da modulação dos efeitos da ADC 49, cuja modulação não autoriza a cobrança retroativa, mas apenas resguarda efeitos pretéritos já consolidados.

(...)”.

Contrarrazões apresentadas no ID. 297098431, por via das quais a parte apelada pugna pelo não provimento do recurso, com a consequente manutenção integral da sentença proferida pelo juízo de origem. Por sua vez, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer exarado nos autos, opina pelo desprovimento da apelação.

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

No caso sob apreciação, conforme relatado, trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
”, interposto por JÚLIO CESAR REZENDE CUNHA contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Dr. Carlos Augusto Ferrari, juiz de direito, que, nos autos do “
MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO COM PROVIMENTO LIMINAR
” n.º 1003149-89.2023.8.11.0004, impetrado em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, cujo trâmite ocorre na 4ª Vara Cível de Barra do Garças, MT, denegou a segurança postulada (ID. 297098426).

Da análise do autuado, verifica-se que a parte promovente, ora apelante, impetrou mandado de segurança contra ato acoimado como ilegal, praticado pelo SUPERVISOR DA UNIDADE DE FISCALIZAÇÃO AVANÇADA DE BARRA DO GARÇAS e pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em razão da exigência de recolhimento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), incidente sobre o transporte de animais entre estabelecimentos de sua própria titularidade.

Diante disso, requereu, liminarmente, a suspensão da exigibilidade do tributo nas futuras operações de transferência de gado entre suas propriedades, bem como, ao final, a concessão definitiva da segurança, para declarar a inexigibilidade do ICMS sobre tais operações. Após a regular tramitação do feito, sobreveio a sentença recorrida, proferida na data de 29.04.2025, por meio da qual o juízo de origem denegou a ordem impetrada.

Inconformada, a parte promovente/apelante interpôs o recurso de apelação, conforme já exposto anteriormente.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente, cumpre consignar que o mandado de segurança se configura como remédio constitucional destinado à proteção de direito líquido e certo, nos termos do art. 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal, quando não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, e desde que demonstrada, de forma inequívoca, a prática de ilegalidade ou abuso de poder por autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições típicas da Administração Pública.

No que tange à controvérsia posta nos autos, observa-se que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Ação Declaratória de Constitucionalidade n.º 49, firmou entendimento vinculante no sentido da não incidência do ICMS nas operações de deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos pertencentes ao mesmo contribuinte, ainda que localizados em unidades federativas distintas. Confira-se a ementa do referido julgado:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. ICMS. DESLOCAMENTO FÍSICO DE BENS DE UM ESTABELECIMENTO PARA OUTRO DE MESMA TITULARIDADE. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR. PRECEDENTES DA CORTE. NECESSIDADE DE OPERAÇÃO JURÍDICA COM TRAMITAÇÃO DE POSSE E PROPRIDADE DE BENS. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.

1. Enquanto o diploma em análise dispõe que incide o ICMS na saída de mercadoria para estabelecimento localizado em outro Estado, pertencente ao mesmo titular, o Judiciário possui entendimento no sentido de não incidência, situação esta que exemplifica, de pronto, evidente insegurança jurídica na seara tributária. Estão cumpridas, portanto, as exigências previstas pela Lei n. 9.868/1999 para processamento e julgamento da presente ADC.

2. O deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular não configura fato gerador da incidência de ICMS, ainda que se trate de circulação interestadual. Precedentes
. 3. A hipótese de incidência do tributo é a operação jurídica praticada por comerciante que acarrete circulação de mercadoria e transmissão de sua titularidade ao consumidor final. 4. Ação declaratória julgada improcedente, declarando a inconstitucionalidade dos artigos 11, §3º, II, 12, I, no trecho “ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular”, e 13, §4º, da Lei Complementar Federal n. 87, de 13 de setembro de 1996. (STF – ADC 49, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 19/04/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-084

DIVULG 03-05-2021

PUBLIC 04-05-2021)”. (grifos nossos)

Logo, vê-se que foi consolidado, em controle concentrado de constitucionalidade, o entendimento de que o deslocamento físico de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, ainda que situados em unidades federativas distintas, não configura fato gerador do ICMS, por não implicar circulação jurídica apta a ensejar a transferência da titularidade dos bens.

Tal entendimento, firmado no julgamento da ADC n.º 49, possui eficácia erga omnes e efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e da Administração Pública, nos termos do art. 102, § 2º, da Constituição Federal, de modo que eventual exigência tributária fundada em norma declarada inconstitucional revela-se, como regra, manifestamente indevida.

Entretanto, ao apreciar os embargos de declaração opostos à referida decisão, em sessão realizada, em 19.04.2023, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, entendeu por bem modular os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, atribuindo-lhe eficácia
ex nunc
, com início a partir do exercício financeiro de 2024, nos seguintes termos:

“(...) o tribunal, por maioria, julgou procedentes os presentes embargos
para modular os efeitos da decisão a fim de que tenha eficácia pró-futuro a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito,
e, exaurido o prazo sem que os Estados disciplinem a transferência de créditos de ICMS entre estabelecimentos de mesmo titular, fica reconhecido o direito dos sujeitos passivos de transferirem tais créditos
”.
(grifos nossos)

Dessa forma, embora o Supremo Tribunal Federal tenha reconhecido a inconstitucionalidade da cobrança do ICMS nas transferências interestaduais de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, os efeitos dessa declaração foram limitados temporalmente. Assim, somente os processos administrativos e judiciais pendentes até a data da publicação da ata de julgamento do mérito — fixada em 29.04.2021 — ficaram excepcionados da modulação, sendo possível o reconhecimento da não incidência do tributo mesmo antes do exercício financeiro de 2024.

A propósito, esta Egrégia Corte já se manifestou nesse sentido, conforme ilustram os seguintes precedentes:

“APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - NÃO INCIDÊNCIA DE ICMS NA TRANSFERÊNCIA DE BOVINOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR - SÚMULA 166 DO STJ - TEMA 1.099 E ADC 49 DO STF - EFICÁCIA A PARTIR DO EXERCÍCIO DE 2024 - MODULAÇÃO DOS EFEITOS PARA DEMANDAS AJUIZADAS ATÉ 29/04/2021 - DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO.

1. É da jurisprudência dos Tribunais Superiores que o simples deslocamento de bens de um estabelecimento para outro, do mesmo contribuinte, localizados em estados distintos, não configura fato gerador do ICMS, considerando que inexiste transferência de titularidade ou realização de ato de mercancia (Súmula 166/STJ e Tema 1.099/STF).

2. No julgamento da ADC n.º 49, contudo, embora reconhecendo a ilegalidade da cobrança de ICMS entre estabelecimentos de um mesmo contribuinte, a Suprema Corte modulou os efeitos para que tenham eficácia pró-futuro, somente a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos pendentes até a data de publicação da ata de julgamento do mérito (29/04/2021), razão pela qual se mostra devida a cobrança de ICMS no período questionado nos autos, tendo em vista tratar-se de impetração posterior ao aludido marco temporal.

3. Recurso de Apelação provido. Sentença desconstituída, em sede de Reexame. (N.U 1026026-77.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/10/2023, Publicado no DJE 17/10/2023)”.(grifos nossos)

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO VOLUNTÁRIO - TRIBUTÁRIO – ICMS – DESLOCAMENTO DE MERCADORIAS DE UM ESTABELECIMENTO PARA OUTRO, DO MESMO CONTRIBUINTE – INEXISTÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE – NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO – CONCESSÃO DA SEGURANÇA NO JUÍZO A QUO – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVDO - SENTENÇA RATIFICADA EM TODOS OS SEUS TERMOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – EFEITOS MODULATÓRIOS PARA O FUTURO (2024), EXCETUANDO AS AÇÕES AJUIZADAS ATÉ 28/04/2021 – AJUIZAMENTO APÓS ESTA DATA – INCIDÊNCIA DA MODULAÇÃO FIXADA PELO STF – LEGALIDADE DA COBRANÇA PERPETRADA PELO FISCO - DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA - EFEITOS INFRINGENTES – POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO.

1 – Muito embora tenha sido declarada a ilegalidade e inconstitucionalidade da cobrança do ICMS sobre operação de deslocamento de mercadorias/bens e semoventes de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte, ao ser julgado o mérito da ADC n. 49/STF houve modulação dos efeitos para o futuro, ou seja, para o ano vindouro (2024), excetuando as ações ajuizadas até a data da publicação da ata de julgamento de mérito (28/04/2021) e ainda pendentes de conclusão, hipótese em que se mantém a ilegalidade da cobrança.

2 – Constatado que a ação de origem foi julgada após essa data, considera-se legal a cobrança efetuada pelo Fisco até 31/12/2023.

3 – Nesse contexto, a atribuição de efeito infringente aos embargos de declaração é medida que se impõe.

4 – Denegação da segurança. Embargos de declaração conhecidos e providos. (N.U 1001462-66.2021.8.11.0095, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/10/2023, Publicado no DJE 09/10/2023)”.(grifos nossos)

Portanto, verifica-se que a exigência do ICMS sobre tais operações somente se revela indevida nas hipóteses expressamente excepcionadas pela modulação de efeitos promovida pelo Supremo Tribunal Federal, quais sejam, os processos administrativos e judiciais pendentes até
29.04.2021
. Fora dessas hipóteses — inclusive nas ações ajuizadas após o referido marco temporal —, incide a eficácia pró-futuro da decisão proferida na ADC n.º 49, razão pela qual a exigência do tributo até o encerramento do exercício financeiro de 2023 permanece válida, nos exatos termos fixados pela Suprema Corte.

Dessa maneira, considerando que a impetração do mandado de segurança objeto destes autos se deu em momento posterior ao marco temporal fixado — qual seja, a data da publicação da ata de julgamento da decisão de mérito na ADC n.º 49, em 29 de abril de 2021 —, incide, na espécie, a modulação de efeitos estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal, o que implica o reconhecimento da legitimidade da exigência do ICMS sobre as operações impugnadas até o exercício financeiro de 2023.

Ressalte-se, por oportuno, que a medida ora impetrada possui natureza preventiva, não havendo constituição de crédito tributário, tampouco pagamento anterior ou autuação fiscal, o que afasta a existência de situação jurídica consolidada que pudesse justificar eventual aplicação da eficácia imediata da declaração de inconstitucionalidade. Ademais, ainda que se reconheça, sob o aspecto material, a ausência de fato gerador — tese esta acolhida pelo Supremo Tribunal Federal no mérito da ADC n.º 49 —, a própria Corte, no exercício de sua função de guarda da Constituição, optou por restringir os efeitos da decisão, conferindo-lhe, de forma clara e objetiva, eficácia prospectiva.

Nessa perspectiva, a modulação de efeitos determinada pelo STF possui caráter vinculante em relação a todos os órgãos do Poder Judiciário e da Administração Pública, nos termos do art. 102, § 2º, da Constituição da República. Referido entendimento vem sendo reiteradamente reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, inclusive com a cassação de decisões judiciais que afastam a exigência do tributo fora dos limites temporais fixados na referida modulação.

Assim, diante da ausência de enquadramento da presente demanda nas hipóteses excepcionadas pela modulação fixada, impõe-se o reconhecimento da legalidade da exação tributária questionada, ao menos até o início da eficácia da decisão moduladora, estabelecida para o exercício financeiro de 2024, razão pela qual deve ser mantida a legitimidade da exigência do ICMS incidente sobre as operações impugnadas no presente writ.

Pelo exposto e ante tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo incólume a decisão que denegou a ordem pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025